Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRIGIDO O ERRO MATERIAL: ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA ACERCA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMBARGANTE (LEI 14.463/2022, ART. 4o, § 1o). NO MAIS, OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO ESSENCIAL NA CONTRATAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO PRIMITIVO, DE SORTE QUE A PARTE REQUERIDA DEVE RESTITUIR TODOS OS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE DA REQUERENTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, E SEM MUDANÇA DE RESULTADO.
I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos na decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) erro material: “o v. acórdão se equivoca quando, ao se manifestar sobre o litisconsórcio da Funpresp com a União Federal, afirma que a fundação é vinculada ao Ministério da Economia. Com efeito, é preciso deixar claro que com o advento da Medida Provisória no 1.119, convertida posteriormente na Lei 14.463/2022, a Funpresp-Exe passou a ter personalidade jurídica de direito privado, sendo a fundação excluída da administração pública federal”; e b) omissão quanto à “impossibilidade de devolução da parte da contribuição recebida que é destinada ao pagamento das despesas administrativas (PGA) e à cobertura de eventos de morte e invalidez (FCBE), tendo em vista que o repasse destas parcelas, que já foram usufruídas pela parte autora, configura enriquecimento ilícito da mesma”.
II. Respeitante ao alegado erro material, acolhem-se os embargos tão somente para fazer constar que, conforme art. 4o, § 1o da Lei 14.463/2022, a Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud: I - serão estruturadas na forma de fundação, com personalidade jurídica de direito privado; II - gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial; e III - terão sede e foro no Distrito Federal. Entrementes, a alteração legislativa robustece a conclusão jurídica de inexistência de litisconsórcio passivo necessário (item “II”, letra “A” da ementa originária).
III. No mais, ausente a citada omissão no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: anulação do negócio jurídico por erro essencial na contratação, a impor o retorno das partes ao estado primitivo, de sorte que a parte requerida deve restituir todos os valores descontados do contracheque da requerente.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do “item II” da presente ementa, mas sem mudança de resultado da decisão colegiada originária.